Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715188-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE GREGORIO DE SOUSA AGRAVADO: WASHINGTON ROMUALDO SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, do MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama, que nos autos da ação de reintegração de posse, proposta em desfavor da agravante, deferiu o pedido liminar para determinar a intimação dos invasores para desocupação, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, do imóvel denominado chácara 34-A, com área total de 24,00 hectares. Em suas razões, a agravante sustenta que é possuidora de boa-fé, uma vez que de detém justo título, cessão de direito desde 02 de março de 2020.Sustenta, ainda, que a posse também, é justa, uma vez que não foi violente, clandestina nem precária. Assevera que o caso em comento, trata-se de concessão de pedido liminar com repercussões gravíssimas à vida de centenas de famílias, sendo temerária a decisão que impõe a possibilidade de desalojamento repentino massivo, sem que se dê ciência mínima dos processos pelos réus. Aduz que deve ser observado o disposto no art. 554 do Código de Processo Civil. Requer seja concedida a gratuidade de justiça, bem como, o recebimento do recurso no seu efeito ativo e suspensivo, para fins de revogar a decisão de id. 150128827, tendo em vista o justo título de agravante que lhe garante o direito de exercer sua posse de boa fé, justa e pacifica, mantendo-a na posse, mesmo que de forma provisória, conforme art. 1.211 do CC. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade recursal. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, da análise dos autos, constata-se que o instrumento particular de cessão de direitos e obrigações e vantagens evidencia que o ora o agravado Washington Romualdo Silva cedeu a Juliano Jurandir de Lemos uma gleba de terra denominada Arco Iris, com área de 250 hectares, localizado na Fazenda Bom Sucesso, em 22/02/2019. O instrumento particular tem firma reconhecida pelo 5o Oficio de Notas, Registro Civil e Protesto do DF, conforme documento de ID 45999346. Por sua vez, em 09/03/2020, Juliano Jurandir de Lemos cedeu esses direitos para a ora Agravante, por instrumento particular, com firmas reconhecidas, ID 45999347. Desse modo, nessa fase perfunctória, vislumbro que a Requerente detém justo título. De igual modo, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada se impõe já que a certidão de id 155610113, dos autos de origem, expressa que ficou determinada a realização da reintegração de posse para amanhã, dia 25/04/2023, terça feira às 08h, junto com o apoio dos órgãos competentes, fato que evidencia o perigo de resultado útil do processo. Assim, para garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo. Intimem-se a agravada nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se com urgência. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023 20:31:11. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada